Tribunal: STJ
Processo: 0803980-91.2022.4.05.8400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024437 - RN(2025/0310757-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TEOFILO FURTADO NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA GAMA DA CAMARA - RN001084
HELDER COSTA DA CÂMARA - RN001968
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f12e0d0-2689-4811-b1e3-9d5f58ae3f06

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024437 - RN(2025/0310757-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TEOFILO FURTADO NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA GAMA DA CAMARA - RN001084
HELDER COSTA DA CÂMARA - RN001968
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TEOFILO FURTADO NETO contra
decisão, de minha relatoria, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em
recurso especial (fls. 253-255).
Pondera a parte agravante que impugnou especificamente, nas razões de
agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre na origem.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 277).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.a REGIÃO não admitiu o apelo
nobre pelos seguintes fundamentos: incidência das Súmula n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal e Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (fls. 200-206):
Verifica-se que o acórdão não destoou do entendimento firmado no Tema
76 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que expressamente afirmou no item 6 da
Documento eletrônico VDA55776509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 4091e58b-fa65-4043-bbe9-be4e14fa4083

ementa transcrita, que "consoante análise realizada pela contadoria do juízo
singular, o benefício da parte autora não sofreu qualquer limitação ao teto da época.
Veja-se: "constatamos que o benefício não teve direito à recomposição da
mensalidade reajustada em função das alterações promovidas pelas Emendas
Constitucionais
e
uma vez que o Salário-de-benefício não sofreu
20/98
41/03,
qualquer limitação ao teto da época, bem como a utilização dos salários-de-
contribuição originalmente utilizados limitados aos tetos máximos vigentes nos
meses a que se referiram se deu em obediência aos dispositivos legais (art. 28 da
e
da
".
Lei no 8.212/91
art. 135
Lei no 8.213/91)
Ademais, o recorrente não desenvolveu argumentação recursal suficiente
para demonstrar como o acórdão teria malferido os dispositivos legais apontados
como violados, estando as razões dissociadas do julgado. Incide, no ponto, as
Súmulas 284 e 283 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Por fim, adoção de entendimento contrário, por demandar reexame de
cálculos, esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de
maneira específica, tais fundamentos.
Com efeito, limitou-se a asseverar genericamente que (fls. 223-233):

A decisão agravada alega que a fundamentação do recurso seria deficiente,
mas tal afirmação não prospera, vez que o Recurso Especial atacou de forma direta
e inequívoca o fundamento central do acórdão recorrido, qual seja, a premissa de
que a revisão somente seria cabível se o Salário de Benefício tivesse sido limitado
pelo teto na data da concessão.
A tese recursal não é deficiente; ao contrário, é tão robusta e juridicamente
pertinente que o próprio Tribunal Regional Federal da 5a Região já a acolheu em
caso análogo, reconhecendo expressamente que a limitação nos salários de
contribuição é causa suficiente para a revisão.
[...]
Este é o ponto crucial, porquanto a pretensão do Agravante não é o
reexame do laudo contábil, mas sim a correta valoração jurídica de um fato que dele
se extrai e que é incontroverso nos autos: a efetiva limitação dos salários de
contribuição ao teto durante o PBC.
[...]
Negar a subida do recurso sob o manto da Súmula 7, neste cenário, seria o
mesmo que negar a própria função constitucional desta Corte.

Nesse panorama, é aplicável, à espécie, o
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015,
bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
Documento eletrônico VDA55776509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 4091e58b-fa65-4043-bbe9-be4e14fa4083

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...]
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída.
[...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito
da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não
se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo
fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.346.013/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 4091e58b-fa65-4043-bbe9-be4e14fa4083

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.437 / RN
Número Registro: 2025/0310757-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08039809120224058400 8039809120224058400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEOFILO FURTADO NETO
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA GAMA DA CAMARA - RN001084
HELDER COSTA DA CÂMARA - RN001968
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEOFILO FURTADO NETO
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA GAMA DA CAMARA - RN001084
HELDER COSTA DA CÂMARA - RN001968
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: c797c015-39d7-4c17-8683-0ce499202f66

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: c797c015-39d7-4c17-8683-0ce499202f66